Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. REQUISITOS PARA PROPOSITURA PREENCHIDOS. CONTRATO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. NOTAS FISCAIS. BOLETOS DE COBRANÇA. DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. PROVAS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA E CONSEQUENTE CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÔNUS DO RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO. NÃO DEMONSTRADO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a norma processual (CPC, art. 373, inc. I), ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, basta a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), que resta satisfeita com o contrato de prestação de serviços, notas fiscais e boletos de cobrança, acrescido da planilha de débitos
2. De outro lado, cabe ao réu (CPC, art. 373, inc. II) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no caso dos presentes embargos à monitória, deve compreender a prova de pagamento ou de que os serviços não foram prestados.
3. Os documentos juntados aos autos são suficientes à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva prestação dos serviços de saúde dos quais o débito se originara, sem que o apelante tenha comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado.
4. Desta forma, tendo em vista que nos embargos à ação monitória deve o embargante demonstrar prova desconstitutiva do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não se desincumbindo desse ônus, o improvimento da apelação é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.